Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706280-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão (ID 43903198) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTRO, postergou a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à audiência de conciliação, com fundamento no procedimento criado pela Lei 14.181/21. Em suas razões recursais (ID 43903194), a agravante argumenta que a tutela de urgência pretendida visa limitar em 30% dos seus vencimentos os descontos que os agravados realizam em sua conta corrente em razão de empréstimos firmados entre as partes. Informa que o juízo singular, por meio da decisão recorrida, deixou para analisar o pedido de tutela em momento posterior à audiência de conciliação, que se realizará em 27/03/2023, mas a espera lhe causará danos irreparáveis. Sustenta a presença de requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que até a data da audiência ela continuará tendo a integralidade do seu salário descontada pelos agravados, ocasionando um prejuízo à sua subsistência. Ao final, requer: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos do despacho de ID. 148963468, determinando o julgamento da tutela de urgência; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de determinar que a tutela de urgência seja julgada antes da audiência de conciliação, tendo em vista o dano irreversível caso a tutela seja julgada somente após a audiência de conciliação. d) Para instruir o presente Agravo, a Agravante apresenta os documentos obrigatórios, com base no artigo 1.017 do CPC.” Sem preparo, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente (ID 43903198). É o relatório. DECIDO. Sobre o tema, ressalto que, a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela recursal vindicada. Isso porque, na hipótese em julgamento, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que a Lei 14.181/21, que trata sobre o superendividamento, estabelece um rito especial, cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. Observa-se, pela interpretação sistemática da Lei 14.181/2021, que a primeira fase do rito nela previsto não seria de natureza contenciosa, de maneira que eventual antecipação dos efeitos da tutela deverá ser objeto de análise caso reste infrutífera a conciliação nela prevista. Assim, designada audiência de conciliação nos autos do processo originário, em atenção aos objetivos da Lei n. 14.181/2021, entendo prudente viabilizar a realização de acordo entre as partes antes de determinar eventual limitação de descontos nos rendimentos da agravante. Neste contexto, conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada, restando ausentes, portanto, os elementos autorizadores da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação dos agravados para apresentação de resposta, uma vez que a relação processual não foi angularizada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora